Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. BENS NÃO REGISTRADOS EM NOME DA INVENTARIADA. INCLUSÃO. INDEVIDA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO. IMPRESCINDÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. EXISTENTE. SANADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. MANTIDO NOS DEMAIS TERMOS.

1. “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. (...) Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.)

2. No caso em análise, não configurada qualquer omissão no acórdão, uma vez que não se pode partilhar bens que não estejam registrados em nome da inventariada, sendo imprescindível o registro para a inclusão no formal de partilha, não havendo que se falar em premissa equivocada, ou aplicação de julgado destoante do caso.

3. Não há contradição no acórdão, que em nenhum momento tratou o caso como situação de sonegação de bens ao inventário ou de recusa de pagamento de tributo, pelo contrário, apenas esclarece a necessidade de pagamento do imposto de transmissão como pressuposto da transmissão da propriedade dos bens legados da titularidade do extinto para os herdeiros e sucessores.

4. Verificada a ocorrência de premissa fática equivocada, necessário sanar o vício, contudo, sem a alteração da ratio decidendi.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão integralizado.